Tribunal: STF
Processo: RE 1532271
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 32) opostos pelo Distrito Federal em face de decisão monocrática (eDOC 24), na qual dei provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte Embargada, levando-se em consideração que a ação de cumprimento de obrigação de fazer foi ajuizada com o objetivo de obter vaga em creche próxima à residência ou ao trabalho da genitora da parte Recorrida com amparo no direito fundamental da criança à educação, nos termos do artigo 208, I, da Constituição Federal e da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    O Distrito Federal requer que se reconheça, no caso em análise, a perda superveniente de objeto do recurso extraordinário, informando, nas razões dos embargos, que “a recorrente está regularmente matriculada” (eDOC 32, p 1), conforme documentação anexa. 



    A Defensoria Pública, em contrarrazões, acostando aos autos uma declaração de escolaridade (eDOC 36, p. 3), sustenta que não houve perda do objeto da ação, nestes termos (eDOC 36, p. 1-4):



    “Na petição inicial o pedido da recorrente foi claro ao pleitear a matrícula da menor em período integral em uma dessas duas escolas, que ficam próximas ao local de trabalho da genitora, conforme imagem abaixo: 



    (…)



      O próprio documento anexado pelo Distrito Federal no ID e620802b, comprova que a recorrente está matriculada em instituição de ensino diferente das escolas pleiteadas na inicial”. 



    A Defensoria Pública foi informada pelo genitor que a criança realmente encontra-se matriculada na Escola Classe 04 do Paranoá-DF, e que o estabelecimento de ensino não é integral, conforme imagem abaixo: 



    (…)



    Ante o exposto, requer a rejeição dos embargos de declaração e a fixação de multa ao Distrito Federal, nos termos do artigo 1.026, § 2º do CPC”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. Na hipótese, não constato nenhum dos referidos vícios.



    Inicialmente, ressalto que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DECORRENTE DE FATO NOVO. INAPLICABILIDADE, NA VIA EXTRAORDINÁRIA, DO DISPOSTO NO ART. 493 DO CPC (ART. 462 DO CPC/1973). PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/1973) em sede de recurso extraordinário. 2. Na hipótese dos autos, a parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apontar a existência de fato novo, descumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, CPC. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 628.138-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.02.2017). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Apelo provido. Alegada perda superveniente de seu objeto, em razão da celebração de acordo entre as partes na origem. Artigo 462 do CPC. Inaplicabilidade na via extraordinária. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o art. 462 do Código de Processo Civil não se aplica à via extraordinária. 2. Eventuais questões pertinentes a acordo celebrado entre as partes ou ao destino de verbas alegadamente de cunho alimentar recebidas de boa-fé devem ser compostas nas instâncias de origem. 3. A impugnação de uma decisão que contraria os interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão - sob pena de rejeição -, o que não ocorreu no presente agravo. 4. Agravo regimental não provido” (RE 222.239-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 01.08.2014). 



    “Direito Processual Civil e Tributário. Embargos de declaração em agravo de instrumento. Conversão em agravo regimental. 1. A jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que o art. 462 do CPC não se aplica na instância extraordinária. 2. A tese da incidência ou não da Lei Complementar n. 1.012/2007, que teria revogado a Lei Complementar n. 954/2003, ambas do Estado de São Paulo, não foi discutida no acórdão prolatado na origem e, por isso, não desafia recurso extraordinário (enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF). 3. Agravo regimental não provido”. (AI 776.225-AgR-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Ministro Gilmar Mendes, DJe 19.06.2012) 



    Além disso, conforme explicitado pela Defensoria Pública, não ficou demonstrada a perda superveniente de objeto. 



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, nos termos dos arts. 1.024, § 2º, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de março de 2025. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente